Tribunal: TJDFT
Processo: 0714665-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA EXEQUENDA (TR). ITEM 4 DO TEMA 905 STJ. TEMA 733 STF. TEMA 1170 STF. TEMA 810 STF. SELIC. ANATOCISMO. TEMA 99 STJ. OMISSÕES. INEXISTÊNCIAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACÓRDÃO N. 1.753.345. MANTIDO.
1. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 1.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira inexistência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.
3. Não há omissões no Acórdão n. 1.753.345, pois este Colegiado fundamentou que: (i) o trânsito em julgado da decisão exequenda foi após o do RE n. 870.947/SE (Tema 810), nos termos do art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC; (ii) somente pode ocorrer a alteração no título executivo transitado em julgado no cumprimento de sentença, quando a publicação do acórdão que declara a norma inconstitucional foi em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, o que ocorreu no caso em apreço, conforme o art. 535, § 5o, do CPC; (iii) a distinção correlata entre o presente caso concreto e aquele do Tema 1170 STF; e (iv) obtido o montante da dívida até novembro de 2021, sobre esse valor consolidado deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a taxa referencial SELIC, de forma simples, na forma do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, em razão da incidência dos efeitos futuros de eventos passados dos dispositivos constitucionais (STF – RE 242740 Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001 PP-00087 EMENT VOL-02030-05 PP-00890).
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.